Tribunal: TJES
Processo: 5004756-13.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004756-13.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON MURILO SGRANCIO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5004756-13.2024.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ADELSON MURILO SGRANCIO
EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
O embargante aduz, em resumo, que durante a sessão de julgamento foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao recorrente (autor). No entanto, o acórdão guerreado foi omisso acerca de tal ponto, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
.
Após reanalisar a gravação da sessão de julgamento, constata-se que, efetivamente, este magistrado se manifestou no seguinte sentido: “
[...] Então, por tudo isso, eu conheci do recurso, mas estou negando provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos. Em relação à sucumbência recursal, eu entendi que o consumidor ou recorrente, autor da demanda, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.[...]
". No entanto, destaca-se que a parte autora, em seu recurso inominado, não postulou os benefícios da justiça gratuita, de modo que não é possível conceder um requerimento que sequer foi realizado. Nota-se, inclusive, que o autor recolheu as custas quando da interposição do referido recurso. Dessa forma, tem-se que a concessão da justiça gratuita em sessão de julgamento ocorreu por mero equívoco, devendo ser considerados e mantidos os termos do acórdão guerreado.

5.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)